Tribunal: TJES
Processo: 5016188-05.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016188-05.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA GONCALVES LUCIO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA REVISONAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO COMO DEFESA. SENTENÇA INFRA PETITA. ANULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LÚCIA GONÇALVES LUCIO contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOTORANTIM S/A, que julgou procedente o pedido inicial. A apelante pleiteia a reforma da sentença sob o fundamento de que não houve análise das teses de abusividade dos juros e encargos contratuais levantadas em sede de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida é infra petita em razão da ausência de análise das alegações de abusividade das cláusulas contratuais; e (ii) estabelecer a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para a apreciação da matéria e eventual instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem, ao afirmar que as alegações de abusividade contratual demandariam o manejo de outra via processual, viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a discussão acerca da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão.

A sentença é infra petita, pois não examinou todas as teses defensivas apresentadas, configurando afronta ao princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC).

A ausência de análise da pertinência de instrução probatória pelo juízo de origem compromete o contraditório e a ampla defesa, fundamentos basilares do processo.

Diante da configuração de sentença citra petita, em consonância com o art. 1.013, § 3º, do CPC e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a sua anulação e a devolução dos autos para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

É cabível a discussão de abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão.

Sentença que não analisa todas as teses defensivas caracteriza nulidade por ser proferida de forma infra petita, devendo ser anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, e 1.013, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.573.729/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.02.2016, DJe 01.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1755199/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.11.2018, DJe 16.11.2018.

Vitória/ES,
17 de março de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016188-05.2021.8.08.0048

APELANTE:
LUCIA GONÇALVES LUCIO

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA - INFRA PETITA)

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIA GONÇALVES LUCIO
contra a r. sentença do id. 11231437, que julgou procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S/A
em desfavor de
LUCIA GONÇALVES LUCIO
.

Em suas razões recursais (id. 11231441), a apelante sustenta que o contrato prevê juros e encargos abusivos, que não foram examinados pelo juízo de origem.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da abusividade dos juros no contrato firmado entre as partes.

Contrarrazões no id. 11231448, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que houve
error in procedendo
pelo juízo
a quo
, com prolação de sentença infra petita. Explico.

Verifica-se que o apelado, ora autor na origem, ingressou com medida de busca e apreensão em desfavor da apelante, ora ré, a qual apresentou defesa argumentando, dentre outros pontos, a abusividade dos juros e de encargos incidentes sobre o contrato.

Ocorre que o juízo de origem sentenciou o feito e não examinou as teses apresentadas em defesa, pela seguinte justificativa:

[...]
diante da natureza executiva lato sensu do provimento jurisdicional objeto da Ação de Busca e Apreensão, resta incabível o alargamento do objeto da pretensão, a fim de alcançar a discussão acerca de abusividade das cláusulas contratuais em debate, o que demandará o manejo de outra via processual
[...] (id. 11231437).

Entretanto, respeitosamente, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e há muito já solidificou o entendimento sobre a possibilidade de análise de matéria revisional em sede de defesa na Ação de Busca e Apreensão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser
"possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão"
(REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016.)

No mesmo sentido: REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012.

Portanto, o pronunciamento é manifestamente infra petita, devendo ser anulado de ofício por afronta ao princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, do CPC).

Nesse ponto, analisando a fase em que o processo se encontra, verifica-se que a sentença foi proferida sem as partes terem sido instadas a se manifestar sobre eventual produção de provas, o que também pode ensejar nulidade processual por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a depender da utilidade do conjunto probatório almejado pelos litigantes.

Apesar da devolutividade ampla disposta no art. 1.013, §1º, do CPC e em atenção ao cenário acima narrado, deixo de aplicar a técnica do art. 1.013, §3º, do CPC (teoria da causa madura), dada a necessidade de o juízo de origem analisar a pertinência da instrução probatória.

Sobre a questão, manifestou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “[...] configurada a hipótese de sentença citra petita, o tribunal deve anulá-la, determinando que uma outra seja proferida” (AgInt no REsp 1755199/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-11-2018, data da publicação/fonte: DJe 16-11-2018).

Diante do exposto,
ANULO
de ofício a r. Sentença, determinando a devolução dos autos ao MM. Juízo
a quo
para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões